Tribunal: STF
Processo: ADPF 848
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. CPI da Pandemia. Convocação de Governadores de Estado para depor na condição de testemunhas. Encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar (CPI da Pandemia). Hipótese de prejudicialidade configurada. Perda do objeto da ação.



    1. Consabido achar-se consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte que as ações constitucionais ajuizadas contra atos das comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional – como o mandado de segurança e a ação de habeas corpus – restam prejudicadas com o encerramento dos trabalhos do órgão de investigação parlamentar. Precedentes.



    2. Por idênticas razões, também a arguição de descumprimento de preceito fundamental deduzida contra atos concretos praticados pelas comissões parlamentares de inquérito resta prejudicada com o término dos trabalhos da CPI.



    3. Exauridos os efeitos das convocações emanadas da CPI da Pandemia, não subsiste nenhum ato estatal cuja validade constitucional possa ser examinada por esta Suprema Corte.



    4. A prosseguir na análise desta controvérsia, cujo objeto deixou de existir, esta Suprema Corte estaria realizando mero juízo de consulta quanto ao sentido e o alcance de normas previstas no texto originário da Constituição Federal. Assente na jurisprudência histórica desta Casa a impossibilidade jurídica do controle de constitucionalidade de normas originárias (ADI 815, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 28.3.1996, DJ 10.5.1996).



    5. Arguição de descumprimento extinta em razão da perda superveniente de objeto.